Tribunal: TJPA
Processo: 0016340-86.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016340-86.2018.8.14.0401

APELANTE: DAVID DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES INIDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reformular a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

David da Silva Souza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
,

do Código Penal, fixando-lhe a pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (cf. ID’s 5952495 e 5952496).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena basilar ao mínimo legal e o afastamento da Súmula 231, do c. STJ
(cf. páginas 5-9, do ID 5952500, e páginas 1-6, do ID 5952501)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu parcial provimento para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal (cf. páginas 5-9, do ID 5952502, e páginas 1-5, do ID 5952503)
.

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja reformada a dosimetria da pena do apelante (cf. ID 7372018).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que os vetores da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram inidoneamente valorados como negativos pela MM. Magistrada.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono os trechos correlatos da primeira etapa da dosagem da pena do apelante (cf. página 9, do ID 5162991):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 05).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima em nada influenciou à ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, embora não tenha havido prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva ter sido devolvida na sua totalidade, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem necessidade de qualquer delonga, salta aos olhos que assiste razão à defesa.

Ora, quanto ao vetor da culpabilidade, a MM. Magistrada se valeu
se valeu de fundamentação vaga e genérica, a qual seria aplicável a qualquer crime, na medida em que, obviamente, todos são cometidos ao “arrepio da norma legal”.

Já os motivos do crime foram negativados com fundamentos inerentes ao tipo penal roubo, os quais são cometidos para obtenção de lucro fácil, não podendo também permanecer.

Tampouco está corretamente valorado o vetor das consequências do crime, pois o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, não deve ser mantido, na medida em que a vítima não declarou ter ficado traumatizada ou limitada de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, sendo certo que não pode essa ser simplesmente presumida pela d. julgadora para exasperar a pena-base.

Dessa forma, defiro o pleito da defesa e neutralizo os aludidos vetores, eis que todos foram valorados em dissonância com a Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Vale consignar que essa orientação vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Considerando a fundamentação alhures,
passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, adiantando que não haverá impacto na pena física do apelante, conforme se verá.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e Súmula 231, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consigno que resta a ser cumprida, conforme detração realizada em sentença (cf. página 6, do ID 5952496), a pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, valendo consignar que o cálculo atualizado do restante da reprimenda do apelante deverá ser realizado pelo d. Juízo da Execução Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 (crime cometido com grave ameaça) e 77 (pena superior a dois anos), do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformular a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/04/2024